Tribunal: STF
Processo: RE 69950
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
1. Lei nº 4.494/64, art. 11, III e X. A prova dos requisitos exigidos nestas normas para a tomada do imóvel deve ser feita com a inicial da ação de despejo por serem pertinentes à legitimidade do autor para a causa.

2. CPC, art. 181. Se o autor, baseado em título de promessa de compra e venda, pede a tomada do imóvel nele referido, e, depois, por se haver feito proprietário do prédio, revigora sua pretensão alegando e provando essa qualidade, não constitui isso alteração do pedido, que se mantém o mesmo diante do segundo título.

3. Para fundamentar o recurso extraordinário, a divergência jurisprudencial deve ser provada com os requisitos da Súmula 291.

4. Os requisitos enumerados no art. 11, III, da Lei nº 4.494/64, visam a obviar conluio entre o promitente vendedor e o promitente comprador (arquitetado com o objetivo de prejudicar o locatário); portanto, se o locador é o promitente comprador, inviável é a suspeita de conluio, donde a sua legitimidade para tomar o imóvel.